Tribunal: STF
Processo: ADI 1838
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-16
Data de publicação: 1999-06-16

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE INSTITUI GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO A MAGISTRADOS E
SERVIDORES DA JUSTIÇA. VÍCIO FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA
LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 93, V; 96, II, "B" E 99
DA CF. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.